Tribunal: STF
Processo: Rcl 79293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João do Espírito Santo Abreu e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5006727-06.2013.4.04.7009/PR), que teria, em tese, afrontado a autoridade do decidido por esta CORTE nos autos do Mandado de Segurança 23.241, Rel. Min. CARLOS VELLOSO.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2.1. Os Reclamantes foram expropriados de área integrante da Fazenda Linhares, conforme Matrícula nº 2.450 do Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira Soares/PR, por força do Decreto Presidencial de 08/07/1998, que declarou o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária (Cf., ANEXO Nº 01).



    [...]



    2.7. Reconhecendo a ilegalidade da desapropriação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança nº 23.241/PR, com trânsito em julgado em 24/09/2003, declarou a nulidade do decreto expropriatório e de todos os atos administrativos dele decorrentes, inclusive da vistoria e do laudo de avaliação do INCRA que sustentaram a ação expropriatória (cf. ANEXO Nº 03).



    2.8. Por conta disso, o MM. Juízo de piso houve por bem julgar improcedente a ação expropriatória, in verbis:



    [...]



    2.9. O e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região compreendeu, com fundamento no artigo 35, do Decreto-lei n.º 3.365/41, por converter o feito ação de indenização por ato ilícito, vulgarmente chamada de desapropriação indireta e por determinar a realização de prova pericial de avaliação conforme formulado pelos expropriados, aqui Reclamantes. Senão, vejamos:



    [...]



    2.10. Realizada a instrução processual sobreveio nova sentença arbitrando a indenização com fundamento na avaliação realizada pelo INCRA, no seio do processo administrativo declarado nulo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Cf., ANEXO Nº 01 - e-STJ Fl. 986/1.014).



    2.11. De igual modo, mesmo diante de decisão com eficácia vinculante, o TRF da 4ª Região, ao julgar o recurso de apelação, manteve a validade da avaliação administrativa nula, contrariando a decisão do STF (Cf., ANEXO Nº 01 - e-STJ Fl. 1.105/1.122).



    [...]



    3.1. O Plenário da Corte Suprema, ao julgar o MS 23.241/PR, reconheceu a violação ao §7º do art. 6º da Lei 8.629/93 e expulsou do ordenamento jurídico todos os atos administrativos fundados no decreto presidencial nulo, incluindo a vistoria e avaliação do imóvel. Qualquer decisão judicial que a contradiga ou desconsidere viola a autoridade da Corte Suprema, sendo cabível reclamação para sua preservação.”



    Ao final, no mérito, requerem “o provimento da presente Reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida no MS 23.241/PR”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp 1.577.883/PR) interpostos pelos requeridos, ora Reclamantes, foram inadmitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por serem incabíveis na espécie, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP interpostos por GELZA TEIXEIRA DE ABREU e OUTRO com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.



    [...]



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.” (eDoc. 7, fl. 37-38) 



    A decisão de não conhecimento dos Embargos de Divergência foi posteriormente mantida pelo STJ no julgamento do Agravo Interno, cujo acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA DEMANDA. ARESTO PARADIGMA QUE JULGA O MÉRITO RECURSAL. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece da divergência entre acórdão que julga o mérito da demanda e julgado que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante a verificação de óbice processual, porquanto ausente o pressuposto básico da discrepância entre os arestos a respeito da mesma questão jurídica. Precedentes. 



    2. Agravo interno não provido.” (eDoc. 7, fl. 81)



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que os Reclamantes deixaram de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente